Tribunal: TJSP
Processo: 2226575-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Comarca de Vargem Grande do Sul – Pretensão de não incidência do ITBI na retomada do bem pelo impetrante, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária – Observância do procedimento legal previsto disciplinado pela Lei no 14.711, de 2023 – Inteligência do art. 26-A, § 1o, da referida legislação – Ausência de probabilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ITBI – Comarca de Vargem Grande do Sul – Pretensão de não incidência do ITBI na retomada do bem pelo impetrante, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária – Observância do procedimento legal previsto disciplinado pela Lei no 14.711, de 2023 – Inteligência do art. 26-A, § 1o, da referida legislação – Ausência de probabilidade de direito da impetrante – Decisão mantida – Recurso não provido.